Tribunal: STF
Processo: ARE 1404883
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Ação anulatória. Honorários recursais. Majoração em sede de agravo interno. Possibilidade. Ausência de vícios do art. 1.022 do CPC.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da possibilidade da majoração dos honorários em sede de apreciação de agravo interno interposto contra decisão monocrática (ARE 1.422.640-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente).



    3. Embargos de declaração rejeitados.